Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRICO. CARÁTER ELETIVO. AUTORIZAÇÃO. PRAZO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. ATO ABUSIVO. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Diante do que estabelece a Resolução Normativa ANS no 259/2011, tanto para atendimentos de urgência ou emergência como para os procedimentos de caráter eletivo, a operadora de plano de saúde tem a obrigação de garantir a cobertura aos beneficiários dentro dos prazos máximos de agendamento estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

2. Na hipótese, há pedido de procedimento cirúrgico no relatório médico, mas não há marcação formal e objetiva de que a operação era de urgência ou emergência. Aliás, tudo indica que a intervenção cirúrgica foi uma opção clínica entre médico e paciente, não sendo possível pressupor, por todo conjunto probatório, que se tratou de cirurgia a ser realizada o quanto antes, sob pena de risco iminente e incomensurável à vida.

3. Logo, admitindo a internação como procedimento eletivo, a operadora do plano de saúde somente está obrigada a garantir sua a realização no prazo de 21 dias úteis, conforme o artigo 3o da Resolução no 259 da ANS, o que foi observado.

4. Inexistindo ato abusivo cometido pela seguradora, não há falar em reparação por dano moral.

5. Apelação conhecida e não provida.